Tribunal: TJDFT
Processo: 0745959-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSOS CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA NÃO OBSERVADA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA DEVEDORA EVIDENCIADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA ETAPA. NÃO CABIMENTO. AUSENCIA DE LITIGIOSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O título executivo judicial formado a partir de ação coletiva intentada pelo IBEDEC em face da PREVI determinou somente que a capitalização dos juros firmados nos contratos anteriores a edição da Medida Provisória 2.170-01/2001 fosse anual e não mensal, não tendo ocorrido qualquer outra modificação nas cláusulas dos citados contratos.

2. Neste sentido, não importa em violação a coisa julgada a inclusão do chamado “acerto de sistema”, pois, além de se tratar de tema a ser debatido em fase de conhecimento, a própria devedora a incluiu em suas contas iniciais, o que evidencia flagrante comportamento contraditório (venire contra factum proprium), comportamento vedado pelos Tribunais. Precedentes desta Corte. 2.1. Igual pensamento é observado da análise dos questionamentos associados a correção monetária dos valores, pois os índices aplicados pelo expert são quase todos idênticos aos utilizados pela devedora (os quais, ao final, lhe são mais favoráveis) e, por isso, não sendo questionados pelo credor, devem os cálculos de origem ser mantidos.

3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85 §1o, dispõe sobre a condenação em honorários advocatícios estabelecendo as hipóteses em que será devida a sua fixação excluindo desse rol a Liquidação de Sentença. 3.1. Contudo, em situações excepcionais, a jurisprudência admite a sua incidência nas hipóteses em que for constatada a litigiosidade da demanda, o que não ocorreu na situação em tela, ainda que o quantum debeatur tenha sido apurado mediante perícia contábil. Precedentes.

4. Agravos de Instrumento conhecidos, mas não providos.